Tribunal: STF
Processo: RE 457380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE 
   FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. INCONSTITUCIONALIDADE DE 
   VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: 
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE
   CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 
   4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.